Tribunal: TJMT
Processo: 0012152-05.2018.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012152-05.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALMONT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 01.669.679/0001-79 (EMBARGANTE), JANE MEIRE BORGES FATURETO - CPF: 947.047.166-00 (ADVOGADO), DIOGO SCHMIDT - CPF: 011.623.631-00 (EMBARGADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), JOSE SCHMIDT - CPF: 203.070.041-04 (EMBARGADO), TAIRO DOMINGOS DARTORA - CPF: 030.911.501-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – TRANSFERÊNCIA DE JULGAMENTO DO PLENÁRIO VIRTUAL PARA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA –
ADIAMENTO PARA A SESSÃO SUBSEQUENTE – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO DAS PARTES
– NULIDADE NÃO VERIFICADA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

A Portaria n. 298/2020-PRES, de 25 de abril de 2020, desta e. Corte de Justiça, que institui e regulamenta o Plenário Virtual (sessão virtual) no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, estabelece no § 1º do art. 4º que os pedidos referentes à hipótese prevista no inciso I, serão certificados na plataforma eletrônica e os processos transferidos, independentemente de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico, para a próxima pauta presencial ou de videoconferência de sessão de julgamento.

Após o processo ter sido regularmente incluído em pauta, com a intimação das partes acerca da data da sessão de julgamento que, contudo, não se realiza na data designada em razão de adiamento indicado pelo Relator, não se cogita de sua reinclusão em pauta ou nova intimação das partes, mormente quando o feito é levado a julgamento na sessão imediatamente subsequente. [...]
(AgRg nos EDcl no HC 469.043/SP , Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 18/02/2019).

Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por VALMONT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto.

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença de vício grave no julgado, na medida em que a falta de intimação da sessão para promover a sustentação oral importou em manifesta violação aos princípios processuais e garantias constitucionais do devido processo legal.

Relata que foi interposto recurso de apelação visando o afastamento dos efeitos da revelia, ante a nulidade da citação, vez que tal documento não fora recebido pelo representante legal ou funcionário da empresa embargante.

Forte nestes argumentos, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos modificativos, para decretar a nulidade do julgamento em prestígio à ampla defesa e ao devido processo legal, a fim de prover a apelação interposta.

Manifestação da parte embargada, no Id. 175601195, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta que a falta de intimação do patrono para a sessão, a fim de promover a sustentação oral importa em manifesta violação aos princípios processuais e garantias constitucionais do devido processo legal, o que torna nulo de pleno direito o v. acórdão embargado.

Na hipótese, foi designada sessão de julgamento do recurso no plenário virtual entre os dias 28 a 30 de junho de 2023, contudo, com o intuito de promover sustentação oral, a pedido da parte interessada, ora embargante, o feito foi transferido para a próxima e subsequente sessão por videoconferência.

O Código de Processo Civil determina no artigo 935 que
“devem ser incluídos em nova pauta os processos que não tenham sido julgados, ressalvando, contudo, aqueles cujo julgamento tenha sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte”.

Por sua vez, a PORTARIA N. 298/2020-PRES, DE 25 DE ABRIL DE 2020, desta e. Corte de Justiça, que institui e regulamenta o Plenário Virtual (sessão virtual) no Tribunal de Justiça de Mato Grosso e dá outras providências, estabelece no § 1º do art. 4º que
“os pedidos referentes à hipótese prevista no inciso I serão certificados na plataforma eletrônica e
os processos transferidos, independentemente de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico, para a próxima pauta presencial ou de videoconferência de sessão de julgamento
, conforme regulado pela presidência de cada órgão julgador”

O § 3º do mesmo dispositivo legal dispõe que os processos
“serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência,
independentemente de despacho e de publicação de nova pauta
no Diário da Justiça eletrônico”
.

Para o STJ,
“o adiamento de processo de pauta não exige nova publicação, desde que o novo julgamento ocorra em tempo razoável (três sessões, no máximo, sob pena de violação do princípio do due process) ”
(MC 17110/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/08/2010, DJe 20/09/2010).

Outro precedente,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO
DO RECURSO DE APELAÇÃO. NULIDADE NÃO VERIFICADA.
ADIAMENTO PARA A SESSÃO SUBSEQUENTE. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO [...]
Na linha da jurisprudência desta Corte de Justiça, após o processo ter sido regularmente incluído em pauta, com a intimação das partes acerca da data da sessão de julgamento que, contudo, não se realiza na data designada em razão de adiamento indicado pelo Relator, não se cogita de sua reinclusão em pauta ou nova intimação das partes, mormente quando o feito é levado a julgamento na sessão imediatamente subsequente
. [...]”
(AgRg nos EDcl no HC 469.043/SP , Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 18/02/2019).

Portanto, uma vez transferido o recurso do plenário virtual para a próxima sessão por videoconferência, torna desnecessária nova intimação das partes ou republicação do processo em pauta de julgamento.

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023